Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004247-47.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR SILVA COSTA RIBEIRO - CPF: 090.813.081-30 (APELANTE), GEOVANI LOPES VANNI - CPF: 004.121.261-41 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. TRABALHO BRAÇAL (AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM MINERADORA). REDUÇÃO MÍNIMA COMPROVADA À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 416/STJ. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (TEMA 862/STJ). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, apesar de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho (amputação da falange distal do dedo indicador), havendo prévio auxílio por incapacidade temporária cessado em 24.10.2024.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela anatômica, aliada à atividade habitual de esforço intenso, revela redução — ainda que mínima — da capacidade para o labor habitual, ensejando o auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91 e Tema 416/STJ); e (
ii
) estabelecer o termo inicial do benefício, à luz do Tema 862/STJ.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para a atividade habitual (art. 86 da Lei 8.213/91; Tema 416/STJ).

4.
O conjunto probatório demonstra atividade habitual de esforço intenso e dano funcional decorrente da amputação distal do indicador, circunstâncias que impõem maior dispêndio para a execução das tarefas e caracterizam redução mínima da capacidade laboral
.

5.
O julgador não se vincula à conclusão do laudo quando outros elementos técnicos e as respostas aos quesitos evidenciam o prejuízo funcional; forma convicção pelo livre convencimento motivado (
arts
. 371 e 479 do CPC).

6.
O termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença de mesmo infortúnio (25.10.2024), conforme Tema 862/STJ.

7
.

Os consectários observam: INPC e juros da poupança até 08.12.2021; a partir de 09.12.2021 (EC 113/2021), aplicação única da taxa SELIC até o pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso

provido
.

Tese de julgamento
:

"1.
A amputação distal do dedo indicador, em trabalhador braçal, reduz minimamente a capacidade para a atividade habitual e autoriza o auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91; Tema 416/STJ)."

"2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença de origem (Tema 862/STJ)."

"3. O juiz pode afastar a conclusão pericial e decidir com base no conjunto probatório (
arts
. 371 e 479 do CPC)."

"4. Os consectários obedecem ao INPC e juros da poupança até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, à taxa SELIC (EC 113/2021)."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.213/1991, art. 86 e § 2o; CPC/2015,
arts
. 371 e 479; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416 (lesão mínima com redução da capacidade para a atividade habitual)
;
STJ, REsp 1.729.555 e REsp 1.786.736 (Tema 862 – termo
inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença)
;
STJ, REsp 1.495.146/MG (repetitivo – índices de correção e juros em demandas previdenciárias)
;
TJ-SC, APL 5003313-15.2022.8.24.0018 (amputação distal de dedo e auxílio-acidente devido)
;
TJ-PR, 0000087-11.2021.8.16.0062 (amputação distal de dedo e redução da capacidade laboral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
V
á
rzea Grande
/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando na ausência de comprovação de redução da capacidade laboral do autor, conforme conclusão do laudo pericial judicial.

Conforme se extrai dos autos,
o autor ajuizou ação previdenciária para concessão de
auxílio-acidente contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando ter sofrido acidente que resultou em amputação da falange distal do 2o dedo da mão esquerda, o que, segundo sustenta, ocasionou redução permanente de sua capacidade laborativa.

Realizada perícia médica judicial, o
perito
concluiu que o autor não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que
reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. Consignou expressamente que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

O magistrado de primeiro grau

julgou improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a redução da capacidade laboral do autor, requisito imprescindível para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Em suas razões recursais, o apelante
s
ustenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora reconheça a amputação da falange distal do 2o dedo da mão esquerda e outras sequelas, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Alega que o perito desconsiderou o impacto funcional da lesão nas atividades específicas de sua função — que exige uso constante das mãos e manejo de ferramentas perigosas —, bem como o esforço adicional dos demais dedos e o dano funcional comprovado. Destaca que a amputação ocorreu em atividade laboral de risco, agravada por sintomas como parestesia e prurido no coto, o que compromete a segurança no trabalho.

Por fim, invoca o Tema 416 do STJ, segundo o qual o auxílio-acidente é devido mesmo diante de lesão mínima, desde que comprovada a redução da capacidade para o labor habitual.
R
equereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público manifestou aus
ência d
e interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto à alegação de isenção de custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. De fato, o parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.".

Assim, tratando-se de ação acidentária ajuizada pelo segurado, deve ser reconhecida a isenção de custas e honorários advocatícios.

O magistrado possui ampla liberdade na condução do processo, podendo determinar as provas que entender necessárias ao esclarecimento da causa e indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, em
observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sem que tal atuação configure cerceamento de defesa (
arts
. 125 e 130 do CPC).

Ainda que o profissional responsável pela elaboração do laudo pericial não seja especialista em ortopedia, verifica-se que possui formação e conhecimento técnico suficientes para avaliar a condição física do autor.

O perito nomeado pelo Juízo, em razão de sua capacitação médica, demonstra plena aptidão para identificar eventuais enfermidades que possam comprometer a capacidade de trabalho, não havendo, nos autos, qualquer indício que ponha em dúvida sua qualificação ou a correção técnica do exame realizado.

Dessa forma, considerando que o exame pericial foi conduzido de maneira regular por profissional habilitado e que os quesitos foram devidamente esclarecidos, inexiste motivo para desconsiderar o laudo ou reconhecer qualquer irregularidade na perícia
,
razão pela qual,
deve prevalecer o laudo pericial elaborado com exame clínico detalhado e análise da documentação pertinente.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade e tecnicidade da prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial
.

C
omo o pedido de tutela antecipada coincide com o objeto principal da a
pela
ção, sua análise será realizada juntamente com o mérito.

Superada esta fase preliminar, passo ao exame dos demais argumentos trazidos pela apelante em suas razões recursais.

Narrou o apelante na inicial
que apresenta
perda anatômica definitiva

(secção completa da falange distal do dedo indicador)
, o que ocasion
ou
redução de sua habilidade funcional
. Relata o recebimento
de auxílio por incapacidade temporária (espécie 91) sob o NB 6
52.303.0
15-
0
, cessado em
24.10.
202
4
.
Por fim
, postula o recebimento do auxílio-acidente
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (25.10.2024)
.

O Juízo de origem determinou a prova de prova pericial, nomeando
como perito
o médico João Leopoldo
Baçan
.

Conforme se depreende do Laudo Médico Pericial
(Id 321997871)
, o
apela
nte sofreu, em
setembro de 2024
, acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita.

No entanto, o perito apresentou à seguinte conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi

constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
(grifo acrescentado)

C
umpre destacar que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial para a formação de seu convencimento, conforme expressamente previsto no art. 479 do Código de Processo Civil.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

No caso em análise, resta caracterizada a hipótese de concessão do benefício de auxílio-acidente, diante das sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo autor.

Verifica-se, que
embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do apelante, é inegável que
cada estrutura anatômica do membro superior desempenha função específica.

Assim, é razoável admitir que a perda da falange distal do segundo dedo da mão direita, ainda que parcial, acarreta diminuição mínima dos movimentos de pinça
e agarre
, preensão, refletindo, por conseguinte, na capacidade laboral.

Considerando que o autor exercia a função de auxiliar de produção em mineradora, atividade que exige destreza manual e força física constante, é evidente que a perda parcial de um dos dedos interfere na execução de suas tarefas habituais, caracterizando redução
leve, mas funcionalmente relevante
.

Veja que o próprio perito atestou
:

a) Do Juízo:

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: Intensa.

b) Do Requerente:

3. Conforme o laudo de avaliação médica apresentado é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional em decorrência SECÇÃO COMPLETA DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO. Resposta: Sim.

Constata
, portanto, uma redução, ainda que mínima, na capacidade do autor para manusear objetos, tarefas inerentes à sua atividade habitual. É indiscutível que qualquer diminuição funcional, por menor que seja, repercute na capacidade de trabalho, pois exige maior esforço físico para a execução das atividades antes desempenhadas com normalidade.

Desse modo,
o conjunto probatório dos autos, ao constatar a perda anatômica definitiva (secção completa da falange distal do dedo indicador)
, com dano funcional, ainda que mínimo
,
forneceu elemento fático essencial que, em cotejo com a atividade habitual (trabalhador braçal), implica necessariamente maior esforço e
afeta a capacidade laborativa do segurado.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.109.591/SC (Rel. Min. Celso Limongi, j. 25/08/2010), firmou entendimento de que o auxílio-acidente é devido sempre que, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.

No
referido
caso, o segurado havia sofrido lesão no polegar, e o Tribunal de origem negara o benefício sob o argumento de que a incapacidade era de grau leve.

O STJ reformou essa decisão, assentando que a lei não exige aferição da gravidade da lesão, bastando a comprovação da redução da capacidade e do nexo causal com o trabalho.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 44 do STJ, segundo a qual:
‘A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário.’

A

ementa da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça
(
REsp no 1.109.591/SC
)
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010)
grifei

Tal precedente guarda pertinência com a presente demanda, na medida em que igualmente se discute a caracterização da redução da capacidade laborativa e o consequente direito ao benefício acidentário.

O caso em análise guarda estreita similitude com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, pois a sequela apresentada pelo apelante não se limita ao aspecto anatômico, mas acarreta efetivo prejuízo funcional, comprometendo o desempenho de sua atividade habitual, que exige esforço físico intenso e plena integridade funcional.

Por se tratar de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, outros tribunais pátrios vêm aplicando a mesma orientação, reconhecendo o direito ao benefício acidentário sempre que comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.
Veja
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DO MESMO INFORTÚNIO (30/09/2007), RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sob a alegação de que o laudo pericial não atestou a incapacidade ou redução da
capacidade laborativa do autor, que sofreu amputação de falange distal do dedo indicador da mão direita em acidente de trabalho. O apelante requer a declaração de nulidade do laudo pericial e a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o benefício de auxílio-acidente ao autor, considerando a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho e a nulidade do laudo pericial apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O laudo pericial, embora elaborado por médico não especialista em ortopedia, foi considerado suficiente para atestar a capacidade laboral do autor, não havendo nulidade. 4. A perda da falange distal do dedo indicador do autor, mesmo que mínima, repercute na sua capacidade de trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente. 5. O auxílio-acidente deve ser concedido desde a cessação do auxílio-doença, respeitando a prescrição quinquenal e aplicando correção monetária e juros de mora conforme a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder o auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 30/09/2007, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:
A concessão do auxílio-acidente é devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da lesão
.

(TJ-PR
00000871120218160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: substituta
F
abiana
S
ilveira
K
aram, Data de Julgamento: 07/02/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)
grifei

ACIDENTE DO TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO NO NÍVEL DA FALANGE DISTAL - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário-de-benefício. 2
. Houve amputação de dedo da mão esquerda no nível da falange distal, sendo inconvincente dizer que a lesão não tenha repercutido sobre as atividades do segurado. A perda de falange distal, por si só, é representativa. A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material. A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos
. Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109.591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido. Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente. 3. Recurso desprovido.

(TJ-SC - APL: 50033131520228240018, Relator.: Hélio do Valle Pereira,
Data de Julgamento: 08/08/2023, Quinta Câmara de Direito Público)
grifei

A amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita constitui lesão consolidada com sequela permanente, suficiente para reduzir, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício de atividades manuais próprias da função desempenhada pelo apelante, razão pela qual impõe-se o reconhecimento do seu direito à concessão do benefício de auxílio-acidente
.

Quanto ao termo inicial do benefício, tem-se que o auxílio-acidente é devido desde a cessação do auxílio-doença recebido anteriormente, razão do mesmo infortúnio.

No julgamento d
os
Recursos Especiais n 1.729.555 e n 1.786.736
, selecionados como representativos da controvérsia (Tema 862),
o STJ
fixando a seguinte tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art.
86, §2o
da Lei
8.213/91
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Portanto, o benefício de auxílio-acidente deve ser concedido
a partir
da
data de
cessação do benefício de auxílio-doença recebido
25
.
10
.
2024
),
observada
a prescrição quinquenal.

Quanto aos acréscimos legais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a correção monetária e os juros de mora incidem sobre
as parcelas vencidas, conforme os critérios fixados pelos tribunais superiores.

Veja o determinado pelo
STJ, no Julgamento do
REsp no 1.495.146/MG
, processado sob o rito dos recursos repetitivos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/
2006, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009).

Diante do entendimento recentemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a partir do vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009, incidindo desde a data da citação.

Ressalte-se, contudo, que a Emenda Constitucional no 113/2021, vigente desde 09 de dezembro de 2021, estabeleceu em seu artigo 3o que:

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, até 8
.
12
.
2021, a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o INPC, e os juros de mora, devidos desde a citação, devem seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, aplicada uma única vez até o efetivo pagamento, conforme determina a referida Emenda Constitucional.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para determinar a concessão de auxílio-acidente ao apelante, desde a cessação do benefício de auxílio-doença (25.10.2024), incidindo correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o INSS ao pagamento de custas processuais e demais despesas.

Os honorários advocatícios, em razão da iliquidez da condenação, deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil. Nessa oportunidade, deverá ser considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme dispõe o § 11 do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025